Tribunal: STF
Processo: ARE 1581895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Promoção pessoal realizada pelo prefeito em propaganda oficial. Dolo. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de enquadramento.

    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).

    2.. As instâncias inferiores concluíram pela existência de conduta dolosa do agente, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.